Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727681-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer movida por MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR, que determinou à agravante que restabeleça a vigência do plano de saúde Blue Star Enf. AD. Em análise dos pressupostos processuais, verifica-se que a agravante não comprovou o efetivo recolhimento das custas, tendo colacionado aos autos o comprovante de transação (mercado pago), datado de 05/07/2024, cujo prazo de compensação é de até 2 dias úteis (ID 61198851), conforme consta do próprio documento. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, INTIME-SE à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (art. 1.007, § 4o, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator